Tribunal: STF
Processo: Pet 10692
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet instaurada, a partir de decisão por mim proferida nos autos do Inq. 4.874/DF, em razão de publicação por meio da qual MARCOS CINTRA profere ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, bem como espalha notícias fraudulentas acerca do funcionamento das urnas eletrônicas e do processo eleitoral, do seguinte teor:



    “E as urnas, TSE? Tenho razões para não concordar com Bolsonaro… falta de preparo e de cultura, baixa capacidade de liderança, e comportamento inadequado para presidir um país como o Brasil. Mas as dúvidas que ele levanta sobre as urnas merecem respostas. Verifiquei os dados do TSE e não vejo explicação para o JB ter zero votos em centenas de urnas. Ex. Roraima, e em São Paulo, como em Franca, Osasco e Guarulhos.



    Quilombolas e indígenas não explicam esses resultados, sob pena de admitir que comunidades foram manipuladas. Há outras centenas, senão milhares de urnas com votações igualmente improváveis. Curiosamente não há uma única urna em todo o país onde o Bolsonaro tenha tido 100% dos votos. E se há suspeita em uma única urna, elas recaem sobre todo o sistema.



    Acredito na legitimidade das instituições. Não admito que o TSE seja cúmplice, no caso de descobrirem algum bug no sistema. Mas sim, se tornará cúmplice se não se debruçar sobre esses fatos e esclarecer tudo. Independentemente de qualquer outra consideração ou preferência política, a preservação das instituições democráticas exige respostas convincentes. Caso contrário estarei sendo forçado a reconhecer a validade dos pleitos por voto em papel.



    Tivéssemos registros em papel, sem prejuízo das vantagens da digitalização dos votos, estes casos aparentemente inexplicáveis poderiam ser rapidamente descartados, evitando as dúvidas sobre a integridade do sistema que estão se avolumando.



    São dúvidas legítimas. Qualquer cidadão, como eu, tem o dever de exigir esclarecimentos das autoridades competentes para preservar a democracia e a legitimidade de nossas instituições. Quero ardentemente acreditar que haja explicação convincente.”



    Em decisão datada de 6/11/2022, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal, determinei a imposição de medida cautelar em face de MARCOS CINTRA, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento dos ataques e notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento, além das seguintes medidas:



    (a) à Polícia Federal que proceda à notificação pessoal de Marcos Cintra acerca do inteiro teor desta decisão;



    (b) à Polícia Federal que realize a oitiva de Marcos Cintra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca do conteúdo descrito nesta decisão, em especial, quais os fundamentos concretos de sua fundamentação;



    (c) a expedição de ofício à empresa TWITTER, para que, no prazo de 02 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo:



    TWITTER



    https://twitter.com/MarcosCintra



    Em 22/11/2202, MARCOS CINTRA, sob argumento de que “nunca teve o dolo para se utilizar de ‘redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, bem como o próprio Estado Democrático de Direito”, requereu: (a) o desbloqueio de seu perfil no Twitter, comprometendo-se a apagar a referida publicação; (b) o arquivamento do inquérito policial com relação à sua pessoa, estando demonstrado inexistir nenhum crime, sequer em tese, por ele praticado (eDoc. 16).



    Em 23/11/2022, em depoimento prestado na Polícia Federal, o investigado reiterou os termos de sua manifestação nos autos (eDoc. 20).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, os elementos inicialmente trazidos ao conhecimento desta SUPREMA CORTE indicavam ataques, por parte de MARCOS CINTRA, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e ao funcionamento das urnas eletrônicas e do processo eleitoral, o que indicou a necessidade, adequação e urgência do bloqueio das redes sociais do investigado, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal).



    Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de modo que "não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la. O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária que deverá ser sempre coibida à luz da práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgado em 25/10/2022).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    Não obstante, com a sua oitiva na Polícia Federal, houve efetiva retratação e foram esclarecidas as circunstâncias em que postada a publicação que motivou a decisão proferida em 6/11/2022, nos seguinte termos:



    “INDAGADO especificamente sobre qual o método de checagem utilizado pelo declarante para realização da publicação objeto de questionamento no presente procedimento, respondeu QUE inicialmente obteve a informação em mídia digital de que algumas urnas registraram 100% dos votos para o candidato LULA e zero para o candidato BOLSONARO; QUE diante disso, o declarante entrou em links que direcionavam para o sítio do TSE; QUE acessando as informações do Tribunal Superior Eleitoral confirmou a existência de urnas com votação unanime no candidato LULA; QUE pelo fato de as notícias acessadas omitirem a existência de algumas umas com registro de votos unanimes também ao candidato JAIR BOLSONARO, o declarante, porr falta de conhecimento, não teve como procurar tais informações no site do TSE; QUE esclarece que foi vítima de uma publicação incompleta, QUE o induziu a erro; INDAGADO se possui o perfil @MarcosCintra na rede social Twitter, respondeu QUE sim; INDAGADO se conhece a estrutura de informática dos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, respondeu Q U E não; INDAGADO se tem conhecimento técnico dos mecanismos de segurança utilizados no processo eleitoral (urnas eletrônicas), respondeu QUE não; INDAGADO se tem conhecimento dos processos de auditoria realizados pelo Tribunal Superior Eleitoral no sistema eletrônico de votação (umas eletrônicas incluindo hardware, software e transmissão de dados nas eleições para contabilização dos votos), RESPONDEU QUE não; QUE apenas tem conhecimento dos fatos que saem na mídia; INDAGADO se teve acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas ou de alguma forma obteve informações técnicas que indicaram vulnerabilidades no sistema de votação eletrônico, que pudessem dar causa a condutas fraudulentas nas eleições de 2022, respondeu QUE não; INDAGADO se participou dos testes de integridade das umas eletrônicas, respondeu QUE não.



    (…)



    INDAGADO de onde obteve os dados para as afirmações feitas no referido tweet, respondeu QUE obteve tais dados em publicações realizadas nas mídias sociais; QUE também conferiu os dados no site do TSE, com base nas listas disponibilizadas nas publicações feitas em redes sociais; QUE ressalta que no material acessado não continham dados que permitissem o declarante obter a informação de que o Presidente Bolsonaro também obteve votação unanime em algumas urnas; QUE por amostragem o declarante acreditou na veracidade dos dados publicados nas redes sociais, agindo com toda boa-fé; INDAGADO se possui elementos concretos que indicariam a existência de fraude no sistema eletrônico de votação, pelo fato de o candidato à Presidência da República JAIR BOLSONARO não ter tido nenhum voto em pouco mais de uma centena de seções eleitorais, respondeu QUE não; QUE apenas tinha a intenção de obter explicações do TSE a respeito do fato de existir umas com votação total em apenas um candidato ou de forma muito expressiva a favor de um ou de outro candidato; INDAGADO se realizou o mesmo levantamento, qual seja, a existências de urnas eletrônicas com votos a apenas um candidato à Presidência da República, em pleitos eleitorais anteriores, respondeu QUE não; INDAGADO se realizou ou obteve acesso a dados estatísticos relativos a urnas eletrônicas que registraram votos a apenas um candidato ao cargo de Presidente da República nesta e em outras eleições, respondeu QUE não; Ao declarante foi informado que o atual Presidente da República JAIR BOLSONARO, conforme dados divulgados pelo TSE, obteve votação unanime em 4 seções eleitorais. Nesse sentido, considerando a afirmação de que "verificou os dados do TSE", indaga-se se a afirmação feita em seu perfil na rede social Twitter de que: "Curiosamente não há uma única urna em todo o país onde o Bolsonaro tenha tido 100% dos votos", foi difundida com o objetivo de disseminar notícias falas visando desacreditar o pleito eleitoral de 2022 e o sistema de votação eletrônica, respondeu QUE não; QUE apenas teve uma curiosidade em obter informações sobre a existência de urnas com votação unanime em algum candidato; QUE esclarece que foi vítima de informações incompletas publicadas em mídias sociais; QUE agiu de boa-fé, acreditando que a informação acessada era verdadeira, cobrando esclarecimentos do TSE; INDAGADO se possui elementos e/ou informações técnicas para subsidiar a seguinte afirmação: "Há outras centenas, senão milhares de urnas com votações igualmente improváveis", respondeu QUE tal afirmação foi realizada com base na análise das listas divulgadas em publicações ocorridas nas redes sociais; QUE apenas teve a intenção de obter elementos para explicar a discrepância de votos em determinadas umas, independente do candidato; QUE queria saber apenas se tal fenômeno era comum no processo eleitoral brasileiro; QUE apenas fez um questionamento acadêmico dirigido ao TSE; INDAGADO se possui elementos concretos que indiquem a ocorrência de fraudes nas urnas com "votações improváveis" citadas no referido Tweet, respondeu QUE não; INDAGADO se a publicação em sua rede social teve a intenção de deslegitimar o sistema eletrônico de votação e o pleito eleitoral de 2022, respondeu QUE não, pelo contrário, buscou explicações para resguardar o próprio sistema eleitoral; INDAGADO se a publicação realizada na rede social Twitter teve a intenção de difamar, injuriar ou caluniar integrantes do STF e do TSE, respondeu QUE não, jamais; que inclusive escreveu no tweet, objeto da presente investigação "acredito na legitimidade das instituições"; INDAGADO se as publicações realizadas na rede social Twitter teve a intenção de imputar fato criminoso a ministros do STF e do TSE, respondeu QUE não, jamais; INDAGADO se tem provas técnicas sobre a -existência de fraudes em umas eletrônicas utilizadas no processo eleitoral de 2022, respondeu QUE não; INDAGADO se deseja acrescentar algo, respondeu QUE, como forma de contribuir para o esclarecimento dos fatos, apresenta uma petição, encaminhada por email, em que esclarece os fatos investigados no presente procedimento, apontando tratar-se dessa publicação de um fato isolado e pontual, esclarecendo que o declarante é oposição ao atual Presidente JAIR BOLSONARO, jamais tendo a intenção de utilizar as redes sociais para atacar as instituições democráticas, tampouco o TSE e o Estado Democrático de Direito; QUE conforme consta houve uma sincera dúvida, tendo o declarante demandado explicações ao TSE visando resguardar o próprio sistema eleitoral; QUE o declarante respeita profundamente os ministros do STF e do TSE, jamais tendo tido a intenção de ofender a quem quer que seja; Infelizmente, o seu tweet foi mal interpretado, sendo uma grande surpresa para o declarante, aos 77 anos de idade, estar sendo investigado nesse caso”



    Encerradas as diligências investigativas, na presente hipótese, não se verifica nos autos justa causa para eventual persecução penal.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Verificando-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento, desde logo, deve ser ARQUIVADO (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    DETERMINO, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. para que proceda à reativação da conta de MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, nos seguintes termos:



    TWITTER



    https://twitter.com/MarcosCintra



    JULGO PREJUDICADO os Agravos Regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 89.108/2022) e por TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA (petição STF nº 90.125/2022).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente